Tribunal: TJES
Processo: 5035979-61.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035979-61.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: LUCIENE DA SILVA BUZIM VIDIGAL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ACÓRDÃO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo condenação por danos morais em razão de manutenção indevida de negativação após pagamento do débito.

2.Embargante alega omissão quanto à análise de inadimplemento contratual anterior e de sua repercussão na legalidade da negativação e das cobranças realizadas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre argumento de defesa relativo ao pagamento das parcelas após o vencimento e suas consequências para a caracterização de ilícito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da manutenção da negativação mesmo após o pagamento integral do débito, reconhecendo falha na prestação do serviço.

5. Fundamentos adotados indicaram que a negativação anterior não afasta o dever de indenizar, podendo ser considerada apenas para fins de quantificação do dano moral.

6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos manejados com intuito de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há omissão quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada a responsabilidade civil da instituição financeira pela manutenção indevida de negativação após pagamento do débito, sendo incabível a rediscussão do mérito em embargos de declaração.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5035979-61.2023.8.08.0024

EMBARGANTE: FINANCEIRA ALFA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADA: LUCIENE DA SILVA BUZIM VIDIGAL

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. ACÓRDÃO QUE ANALISOU EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE CIVIL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que, à unanimidade, conheceu e negou provimento a recurso inominado, mantendo condenação por danos morais em razão de manutenção indevida de negativação após pagamento do débito.

2.Embargante alega omissão quanto à análise de inadimplemento contratual anterior e de sua repercussão na legalidade da negativação e das cobranças realizadas.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de se manifestar sobre argumento de defesa relativo ao pagamento das parcelas após o vencimento e suas consequências para a caracterização de ilícito.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Acórdão embargado enfrentou de forma expressa a questão da manutenção da negativação mesmo após o pagamento integral do débito, reconhecendo falha na prestação do serviço.

5. Fundamentos adotados indicaram que a negativação anterior não afasta o dever de indenizar, podendo ser considerada apenas para fins de quantificação do dano moral.

6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Embargos manejados com intuito de rediscutir matéria já decidida, finalidade incompatível com o art. 1.022 do CPC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“Não há omissão quando o acórdão analisa de forma clara e fundamentada a responsabilidade civil da instituição financeira pela manutenção indevida de negativação após pagamento do débito, sendo incabível a rediscussão do mérito em embargos de declaração.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
FINANCEIRA ALFA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 13882334), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pelo requerido, ora embargante.

Nas razões do recurso (ID 14009061), o embargante aduz que o Acórdão incorreu em omissão quanto à análise de questão fática e jurídica essencial ao deslinde da controvérsia, qual seja, o inadimplemento contratual da parte autora, com pagamento das parcelas após o vencimento, fato que justifica integralmente tanto a negativação quanto às cobranças realizadas, afastando qualquer hipótese de ilicitude ou falha na prestação de serviço. Requer, assim, a correção do vício apontado.

Foram apresentadas contrarrazões ao ID 14066782.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso em tela,
não se vislumbra a omissão apontada pelo embargante
.

No caso concreto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão relativa à responsabilidade civil da instituição financeira embargante, conforme trecho a seguir destacado (ID 13882334):

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de origem, que concluiu pela falha na prestação de serviços da requerida, aqui recorrente, que manteve a restrição do nome da autora, mesmo após o pagamento do débito referente a parcela de contrato mantido entre as partes.

(...)

Assim, restou caracterizada a falha na prestação dos serviços da requerida, que não promoveu a baixa do apontamento em tempo razoável, mesmo após o pagamento integral do débito.

Anoto, ainda, que, ao contrário do defendido pela recorrente, no meu entendimento, o fato de existir negativação anterior, não tem o condão de afastar o dever de indenizar. A existência de outras inscrições pode ser considerada na quantificação da indenização, mas não exime a responsabilidade da recorrente.

Isso porque não se pode negar que a informação cadastral de existência de uma dívida em aberto pode gerar decréscimo da pontuação - também conhecido como score - do consumidor perante o mercado, porém tal decréscimo de pontuação só pode ser considerado como conduta ilícita e apto a gerar dano moral.

Portanto, há motivação expressa e suficiente para a conclusão adotada, inexistindo qualquer vício a ser sanado. O que se observa é a pretensão de rediscutir o mérito da decisão, o que se revela incabível na via eleita.

Acrescente-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o magistrado não está obrigado a rebater, de forma pormenorizada, todos os argumentos das partes, bastando a exposição das razões de decidir:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO. DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. QUANTUM DEBEATUR. COISA JULGADA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. (...).
3. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o magistrado não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo bastante para proferir a decisão.
4. (...). (EDcl no REsp 1096906/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 29/11/2013).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por não vislumbrar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão guerreado,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente relatora,

Ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma do Acórdão, ou seja, a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o Embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.